Tribunal: TJPA
Processo: 0811149-90.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811149-90.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO VICENTE DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA, PERICULOSIDADE E RISCO DE FUGA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3. Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se revelarem insuficientes para impedir a continuidade delitiva.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0811149-90.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0005050-40.2016.8.14.0047

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: ANTONIO VICENTE DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO MARIA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. defensora pública, Dra. VANESSA MARIA DE MATOS CASTRO, em favor do nacional ANTONIO VICENTE DA SILVA JUNIOR, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante, na Id. 15089116, em síntese, que::

“
Trata-se de ação penal decorrente de prisão preventiva decretada em 24/06/2016. Realizado o pedido de liberdade, o magistrado manteve a preventiva em 26/06/2023. (...). A decisão que decretou e, mais recentemente, aquela que manteve a prisão preventiva do acusado (ID 95789207) é absolutamente abstrata e não aponta com base concreta a necessidade da manutenção da prisão do acusado, como se observa da transcrição livre do que constou nas mídias da solenidade:
(omissis)
Em nenhum momento o magistrado aponta qual o real risco da liberdade do acusado para a ordem pública, para a ordem econômica, para a aplicação da lei penal ou para a instrução processual, portanto, tal fundamentação poderia ser utilizada para fundamentar a prisão de qualquer indivíduo que estivesse sendo acusado por qualquer crime. Destaca-se, desde logo, que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, no mais, quanto ao presente caso, vislumbra-se que não há nenhum demonstrativo de envolvimento do paciente com a prática de atos que colocaria em risco a ordem pública. Esse tipo de decisão - genérica e apartada do caso concreto – é rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em crimes de natureza hedionda, como se vê da extensa jurisprudência colecionada abaixo: (...) A manutenção da segregação cautelar do paciente somente se justificaria ante a existência de fatos concretos que recomendassem a sua manutenção, o que não é o caso dos autos. Eventual existência da materialidade e os indícios de autoria, por si só, não justificam a adoção da excepcionalíssima medida cautelar, autorizando somente a instauração da persecução penal. (...) Assim, não pode ser decretada a segregação provisória do suspeito sem fundamento em prova de que este pretende perturbar a instrução criminal ou dificultar a aplicação da lei penal, em afronta as condições para a decretação da prisão preventiva.”

Por conseguinte, alicerça sua impetração na falta de justa causa e de fundamentação tanto na decisão que decretou a prisão preventiva como naquela que indeferiu o pedido de revogação, somando-se ao fato de ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer ele aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

““Ante o exposto, requer: a) a concessão de liminar para conceder sua liberdade provisória, com a consequente expedição de alvará de soltura; b) a concessão definitiva da ordem de “habeas corpus” com o fim de relaxar a prisão ilegal ou, subsidiariamente, conceder a liberdade provisória ao acusado, permitindo que respondam ao processo soltos, com a expedição do competente alvará de soltura; c) caso não seja este o entendimento desta Corte, seja determinado ao paciente a substituição da prisão processual pelas medidas diversas da prisão, com fundamento no art. 319 do CPP; d) a juntada dos documentos anexos a fim de corroborarem na decisão.”

Os autos foram distribuídos inicialmente ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, em razão do afastamento funcional do Des. Pedro Pinheiro Sotero, de modo que foi indeferido o pedido liminar, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 28.07.2023, por meio do Documento de Id 15326876.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva:

“É imperioso cotejar a que finalidade se propõe a lei processual penal ant, a norma substantiva. Ambas, visam tutelar os interesses da sociedade. A notícia, do delito atribuído ao representado, suscita um cenário de faroeste selvagem, em desrespeito à ordem estabelecida e desafio do poder do Estado, que deve ser combatida inclusive com restrição da liberdade para evitar novas empreitadas criminosas. Nesse contexto, não se leva em consideração somente as garantias irrestritas, incondicionais, de direitos individuais, a todos assegurados, pelo ordenamento jurídico vigente, no sentido de sempre adotar a prisão como exceção e permitir a qualquer um responder ao processo em liberdade, sem sopesar os riscos que pode sofrer o tecido social, já fragilizado, por conduta igual atribuída ao representado. O garantismo penal não pode ser visto somente sob o ponto de vista de proteção do acusado, e garantir a todos o direito de ser posto em liberdade. Se, por um lado, o Estado deve fornecer ao acusado iodas as garantias decorrentes da dignidade humana, por outro, é necessário reconhecer que existem delitos e circunstâncias que põem em risco a dignidade e tranqüilidade a vítima, testemunhas e comunidade onde vivem, hipóteses em que a liberdade do representado estimula o crime, gera sensação de impunidade, ineficiência da repressão ao crime e tibieza do Estado. Muito embora tenha o princípio da presunção da inocência e o direito à liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, como salvaguarda contra o arbítrio e, em situações normais, direitos subjetivos do acusado, verifico presentes nos autos vários requisitos legais e elementos substanciais que justificam a custódia preventiva, primeiramente o fato de que o suspeito se evadiu após o delito. Por isso, se deduz que não pretende se submeter à instrução processual e a lei. A conduta do representado demonstra que o mesmo não possui qualquer respeito pela ordem, pois além de lesionar a vítima com objeto contuso, causa de sua morte, ainda se evadiu do local do delito. Esse fato leva a crer que pode continuar a agir, crente de que não será detido. Porquanto, evidenciada a periculosidade do representado, há necessidade de assegurar a ordem pública. (...) Assim, mais que plausível, o encarceramento provisório que se funda em dados concretos, especialmente em elementos extraídos do modo de agir, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. ISTO POSTO. COM GUARIDA NO ART. 312 DO CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ANTONIO VICENTE DA SILVA JÚNIOR. VULGO JÚNIOR ELETRICISTA. (...)” (fls. 412/413 – ID nº 15326878).. (...)”

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, não se alicerçando em fundamentação abstrata, demonstrando claramente o
periculum libertatis.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, que utilizando-se de um objeto contundente supostamente ceifou a vida da vítima e jogou seu corpo em um bueiro.

Some-se a isso o fato de que o paciente e a vítima eram namorados, tendo ela saído da residência sem avisar sendo observado por uma testemunha, indo em direção à cidade de Xinguara/PA, em uma motocicleta, sendo que o corpo da vítima foi visto na BR 155 entre Rio Maria e Xinguara
.

Portanto, a periculosidade e a gravidade concreta do delito foram bem esmiuçadas na decisão que decretou a medida segregacionista.

Não se pode olvidar também o risco de fuga, pois como bem delineado nas informações da Autoridade Coatora, a denúncia foi recebida em 09/01/2017, sendo frustrada a citação do réu.O réu foi citado por edital, de modo que o processo ficou suspenso em 30/04/2020 e só retomou seu curso normal em 17/04/2023 com o cumprimento do mandado de prisão.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão, tanto para a garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa, bem como para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que desferiu "golpes de faca contra um indivíduo desarmado, atuando em local onde se encontravam diversas outras pessoas, empreendendo fuga na sequência", dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese. III - Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 595063 SP 2020/0165079-0, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2022)
.

Assim também se posiciona nossa Suprema Corte:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 195401 SC 0110651-15.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 21/10/2021).

Desta feita, não assiste razão ao suplicante o pedido de liberdade apoiado na ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional.

2.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores, nestes termos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo agente, consistente, em tese, em homicídio qualificado mediante 5 disparos de arma de fogo nas costas da vítima em meio a outras pessoas em via pública, tudo motivado pelo ciúmes que o ora paciente sentia da ex-companheira. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o paciente possui condenação pretérita por tráfico de drogas, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de o paciente ter permanecido foragido por pelo menos 4 meses até a sua captura. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "o Tribunal de origem manteve adequadamente a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, pois 'supostamente praticado com emprego de arma de fogo e com uso de recurso que impediu a reação da vítima, pois o acusado teria desferido disparo contra a vítima enquanto estava de costas' (e-STJ Fl. 807), e do evidente risco reiteração delitiva, considerando que"o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado para o Ministério Público, pelo crime de tráfico de drogas, em 2016'". 8. Ordem denegada, acolhido o parecer. (STJ - HC: 685080 DF 2021/0248782-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 01/09/2023